Tribunal: TJMT
Processo: 0013481-46.2008.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013481-46.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Honorários Advocatícios, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROBERTO PIRES DE CAMARGO - CPF: 748.927.111-87 (APELANTE), MICHELLE FASCINI XAVIER - CPF: 999.022.651-20 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – SENTENÇA DE HOMOLOÇÃO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO – CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA PARA A INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA EXAME PERICIAL – AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO –
SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Na hipótese, a Juíza expediu carta precatória ao juízo da comarca de Cáceres/MT, a fim de realizar a perícia judicial; entretanto, não houve o retorno da carta. Mesmo sem pedido expresso,
homologou a desistência da ação e, por consequência, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC e, ainda, condenou o Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais.

No caso, em nenhum momento, há pedido de desistência. Ao contrário, a vítima refutou todas as manifestações da Seguradora, o que significa que a sentença está equivocada e deve ser anulada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 0013481-46.2008.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ROBERTO PIRES DE CAMARGO
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 5.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro DPVAT
ajuizada
em face de
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
, homologou a desistência da ação e, por consequência, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC e, ainda, condenou o Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais; todavia, não fixou percentual.

Em suas razões, o Apelante alega que, em nenhum momento do trâmite processual, pleiteou a desistência da ação, como entendeu a Juíza da primeira instância.

Aduz que a carta precatória foi emitida em nome de Fábio Neves de Oliveira, pessoa estranha a lide e, também, ao juízo deprecado da Comarca de Tangará da Serra/MT; no entanto, o Apelante reside na comarca de Cáceres/MT.

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença para a nulidade da sentença e o cumprimento correto da carta precatória, a fim de que seja possível se submeter à perícia médica.

Apesar de intimada, a Apelada não apresentou contrarrazões (ID. 114311595).

Eis o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta do caderno processual que, em 17/06/2008,
ROBERTO PIRES DE CAMARGO
ajuizou
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
em desfavor da
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
alegando que, em 14/04/2002, foi vítima de acidente de trânsito, do qual lhe resultou invalidez permanente, fazendo jus ao pleito indenizatório.

Em sua defesa, a Seguradora Apelada pediu, preliminarmente, a substituição do polo passivo pela Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT. Além disso, suscitou a carência da ação por ausência do boletim de ocorrência e de laudo que atestasse o grau de invalidez. Por fim, suscitou a prescrição como questão prejudicial de mérito.

No mérito, argumentou que não há provas do nexo causal entre as lesões e o sinistro. Ressaltou a necessidade de comprovar a invalidez permanente do Apelante. Requereu a aplicação da Lei n.º 11.482/07 para atribuir o valor indenizatório. Rebateu o ônus da sucumbência e os consectários legais à eventual verba indenizatória (ID. 114311579 fls. 34 a 52 do processo físico).

Em seguida, o Apelante apresentou a réplica (ID. 114311580 - fls. 93 a 116 do processo físico). Encerrada a instrução processual, a Juíza singular julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar a Seguradora ao pagamento de indenização equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (ID. 114311580 - fls. 117 a 129 do processo físico).

Inconformada, a Seguradora interpôs o Recurso de Apelação n.º
2008/1297
,
de relatoria do Exmo. Dr. Marcelo Souza de Barros,
reeditando a tese de defesa apresentada (ID. 114311580 - fls. 130 a 149 do processo físico).

Ao julgar o apelo, por unanimidade,
esta 2.ª Câmara
reconheceu a ocorrência da prescrição trienal da pretensão formulada pelo Apelante, nos termos do art. 206, § 3.º, inciso IX, do Código Civil. Salientou que o acidente ocorreu em 14/04/2002, ao passo que a ação fora ajuizada em 17/06/2008 (ID. 114311582 - fls. 213 a 221 do processo físico).

Mencionado acórdão foi mantido íntegro no julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo Apelante (ID. 114311582 - fls. 225 a 242 do processo físico).

Inconformado com o decreto da prescrição, o Apelante interpôs Recurso Especial com base no artigo 205 do Código Civil e no Verbete 278 da Súmula do STJ, objetivando afastar a prejudicial, inverter o ônus da prova e manter a condenação da Seguradora ao pagamento da indenização de 40 (quarenta) salários mínimos, com os consectários legais fixados na sentença favorável à vítima (ID. 114311583 - fls. 260 a 286 do processo físico).

Apresentadas as contrarrazões do Especial, o Vice-Presidente do TJMT à época, Desembargador Juvenal Pereira, rejeitou o recurso fundamentando que não se encontravam presentes os requisitos indispensáveis para admissibilidade, por não haver afronta ao art. 535 do CPC/73 e nas Súmulas 83 do STJ e Súmula 284 do STF. (ID. 114311583 - fls. 271 a 277 do processo físico).

Interposto o Recurso de Agravo para o STJ, o Apelante aduziu que o acórdão violou o Verbete 83 da Súmula do STJ e que teve ciência inequívoca da invalidez somente em 10/06/2008; por isso, não havia sido configurada a prescrição (ID. 114311583 - fls. 282 a 292 do processo físico).

Prosseguindo no relato dos fatos, em 01/08/2012, o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça suspendeu o trâmite do Agravo nos termos do artigo 543-C, §2.º do CPC/73, vinculando-o ao Agravo em Recurso Especial n.º 1.246.432/RS (processo paradigma) (ID. 114311583 - fl. 306 do processo físico).

Julgado o caso paradigma, em 19/08/2014, os autos me foram encaminhados para a verificação de possível juízo de retratação.

Em sede de retratação positiva, em decisão unipessoal, esta Relatora
deu parcial provimento
ao recurso, afastou a ocorrência da prescrição e, no tocante ao mérito, condenou a Seguradora ao pagamento da indenização correspondente ao grau da lesão, a ser apurada por meio de prova pericial, razão pela qual foi determinado o retorno dos autos para a instância originária.

Na primeira instância, a Juíza singular intimou o Sr.
Ed Gonçalves de Arruda
, pessoa estranha a lide, e nomeou o perito médico para a realização da perícia agendada para 27/05/2015 às 8h30min (ID. 114311584 - fl. 336 do processo físico).

Apresentados os quesitos, o Médico Perito peticionou informando o não comparecimento do Apelante para o exame pericial. (ID. 114311584 - fl. 341 do processo físico).

Ato contínuo, o Apelante foi intimado a se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias acerca do não comparecimento, tendo esclarecido que a intimação de fl. 336 não corresponde ao processo DPVAT em questão, motivo pelo qual requereu a redesignação do exame pericial.

A intimação encaminhada continha a informação da nova data da perícia médica, marcada para 10/04/2017 às 09 horas. No entanto, o aviso de recebimento retornou em 01/03/2017, pelo motivo de ‘endereço insuficiente’. Novamente, o perito informou o não comparecimento do Apelante para o ato; entretanto o Recorrente não apresentou justificativa da sua ausência.

O Perito designou, pela terceira vez, a data e horário para o exame pericial, agora agendado para 28/02/2018 às 10h20min (ID. 114311584 - fl. 359 do processo físico). Todavia, o Apelante não compareceu e, também, não apresentou justificativa da sua ausência.

Em seguida, a Juíza da causa revogou a nomeação do perito, visto a ausência supostamente injustificada do Apelante às datas designadas. Determinou a expedição de Carta Precatória para a Comarca de Cáceres/MT, cidade em que reside o Recorrente, para que fosse realizada a perícia no local do seu domicílio; entretanto, até o momento, não há notícias do retorno da carta.

Após, a Seguradora Apelada manifestou a ciência da digitalização dos autos e, continuamente, pugnou pela extinção do processo com resolução do mérito, julgando improcedente os pedidos da inicial, visto a ausência do Apelante nas datas designadas da perícia médica, nos termos do art. 487, I, do CPC. Alternativamente, requereu a extinção do feito sem resolução do mérito, por abandono da causa, conforme dispõe o art. 485, III, do CPC (ID. 114311586).

A Juíza sentenciante homologou a desistência da ação (mesmo sem ter havido pedido nesse sentido) e, por consequência, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC e, ainda, condenou o Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais; todavia, não fixou percentual.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento das razões recursais.

De início, convém esclarecer que a desistência da ação é ato unilateral do demandante, a princípio sem necessidade do consentimento do réu, pelo qual ele abdica expressamente da sua posição processual (Autor), adquirida após o ajuizamento da demanda.

Da detida análise dos autos, cumpre destacar que, de fato, em nenhum momento dos autos o Apelante menciona, expressamente, a pretensão de desistir da ação. Ao contrário, verifico que refutou as petições da Seguradora Apelada, ratificando o desejo de receber a verba indenizatória, de modo que a sentença se mostra totalmente dissociada do contexto fático-probatório. Aliás, sequer há explicação da Julgadora da falta de devolução da Carta Precatória expedida para Comarca de Cáceres.

Friso que o pedido de desistência deve ser expresso, razão pela qual não há como homologar pedido de desistência se este não foi formulado. E, ainda que viesse o pedido de desistência aos autos, antes de homologá-lo, deve o Juiz ouvir a parte adversa, nos termos do art. 485, § 4º, do CPC.

Desse modo, tendo em vista que não houve pedido de desistência da ação, a
cassação da sentença
é medida que se impõe.

Ademais, observo que a sentença vergastada viola os arts. 9.º e 10.º do CPC, quais sejam, o princípio do contraditório e da vedação da decisão surpresa, visto a inexistência de oportunidade do Apelante para se manifestar sobre a ausência do retorno da carta precatória apenas confirma a nulidade do ato sentencial.

Além disso, vale ressaltar que, segundo os documentos acostados aos autos, a Juíza da primeira instância determinou a expedição de carta precatória para que fosse realizada a perícia médica, a fim de constatar o grau de invalidez do Apelante.

Todavia, insisto, não houve o retorno da referida precatória, ou seja, não existe comprovação de que houve a intimação pessoal do Apelante para o comparecimento à perícia médica, ato fundamental para o processo fosse finalizado.

Isto posto, tratando-se de perícia médica, situação que exige o comparecimento da própria parte para a realização do exame, é imprescindível a sua intimação pessoal acerca da data, horário e local designados, não bastando a ciência de seu advogado por meio do Diário de Justiça, sob pena de cerceamento de defesa.

Assim, uma vez verificada a inexistência de intimação pessoal do segurado para se submeter à perícia médica, mister se faz o reconhecimento da nulidade processual por esta instância recursal.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo para anular a sentença vergastada; de conseguinte, determino que a retomada da marcha processual.

Deixo de arbitrar os honorários recursais, tendo em vista o regresso da demanda à instância
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022